Tribunal: TJMT
Processo: 1017969-65.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017969-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LETICIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 056.965.211-18 (APELADO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, DA ORIGEM DA DÍVIDA E DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO. IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 418,57, determinar a exclusão do nome da autora de cadastro restritivo e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral.

A autora alegou inexistência de relação jurídica, desconhecimento do débito e ausência de notificação prévia acerca da cessão de crédito e da negativação.

A apelante sustentou a regularidade da contratação de cartão de crédito, a origem do débito, a validade da cessão de crédito e a legitimidade da inscrição. Requereu a improcedência da demanda. Subsidiariamente, pediu o afastamento ou a redução da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelante comprovou a contratação e a origem do débito; (ii) saber se restou demonstrada a titularidade do crédito objeto da negativação; (iii) saber se a ausência de notificação da cessão de crédito torna a dívida inexigível ou impede a cobrança pelo cessionário; e (iv) saber se a inscrição em cadastro restritivo, fundada em débito existente e exigível, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia decorre de relação de consumo. Aplicam-se o CDC e a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do CPC.

O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a contratação e a origem da dívida. Os autos contêm termo de adesão ao cartão, documentos pessoais, fotografia colhida no cadastro digital, ficha cadastral compatível e extrato analítico com evolução do saldo até o valor negativado.

Também ficou comprovada a titularidade do crédito pela apelante. A certidão do registro de títulos e documentos e o comunicado expedido pela Serasa reproduzem o CPF da autora, o número contratual e o valor de R$ 418,57, com indicação da cessão ao fundo apelante.

A ausência de notificação da cessão de crédito não invalida a transferência nem impede o cessionário de promover cobrança ou praticar atos conservatórios do direito, desde que demonstrada a existência da obrigação.

Comprovada a existência e a exigibilidade do débito, a inscrição em cadastro restritivo decorre do exercício regular de direito. Inexiste ato ilícito. Não subsistem o pedido declaratório nem a pretensão indenizatória.

Fica prejudicado o exame da tese subsidiária fundada na Súmula 385/STJ e do pedido sucessivo de redução do valor da indenização. Não há elementos para condenação por litigância de má-fé.

Em razão do provimento recursal, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. O cessionário pode promover a cobrança e a inscrição do devedor em cadastro restritivo quando comprovar a contratação, a origem da dívida e a titularidade do crédito cedido. 2. A ausência de notificação da cessão de crédito, por si só, não torna a dívida inexigível. 3. A inscrição fundada em débito existente e exigível configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de obrigação c/c indenização por dano moral proposta por Letícia Rodrigues da Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 418,57, determinando a retirada do nome da autora do cadastro restritivo e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o montante da condenação. Posteriormente, em embargos de declaração, houve acolhimento parcial apenas para correção de erro material, a fim de esclarecer que a data da inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi 18.02.2024, e não 10.10.2020, mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões, a apelante alega que comprovou a legalidade da cobrança mediante juntada do contrato originário, documentos da contratação digital, dados pessoais da consumidora, extrato de compras e elementos que, segundo afirma, demonstram a correspondência entre a dívida cedida e a negativação promovida. Defende a validade da cessão de crédito e a possibilidade de cobrança pelo cessionário, ainda que não tenha participado da formação originária do contrato, afirmando que a ausência de notificação da cessão não impede os atos de cobrança.

Argumenta, ainda, que a autora não comprovou o adimplemento da dívida e que a negativação decorreu do exercício regular de direito, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Subsidiariamente, sustenta a inaplicabilidade da indenização por dano moral, ao argumento de que a autora já possuía inscrições preexistentes, invocando a Súmula 385 do STJ. Também pede, sucessivamente, a redução do valor fixado a título de dano moral, por considerá-lo excessivo. Ao final, requer a condenação da autora por litigância de má-fé e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 347138399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Letícia Rodrigues da Silva ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor de Fundo Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, alegando em síntese, que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, referente ao um débito de R$ 418,57, datado de 10.10.2020, o qual desconhece.

Sustentou a ausência de relação jurídica e a falta de notificação prévia sobre a cessão de crédito e a negativação. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Em contestação, a instituição financeira, afirma a regularidade da contratação e a origem do débito, decorrente de um cartão de crédito
Tricard (
Original Cosmetics), cedido pelo Banco Triângulo S.A. (Tribanco). Apresentou telas sistêmicas, documentos pessoais da autora, incluindo uma biometria facial ("selfie") supostamente realizada no ato da contratação digital, além de dados cadastrais coincidentes. Invocou, ainda, a aplicação da Súmula 385 do STJ, apontando a existência de anotações preexistentes em nome da autora.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 418,57, determinando a retirada do nome da autora do cadastro restritivo e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o montante da condenação. Posteriormente, em embargos de declaração, houve acolhimento parcial apenas para correção de erro material, a fim de esclarecer que a data da inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi 18.02.2024, e não 10.10.2020, mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões, a apelante alega que comprovou a legalidade da cobrança mediante juntada do contrato originário, documentos da contratação digital, dados pessoais da consumidora, extrato de compras e elementos que, segundo afirma, demonstram a correspondência entre a dívida cedida e a negativação promovida. Defende a validade da cessão de crédito e a possibilidade de cobrança pelo cessionário, ainda que não tenha participado da formação originária do contrato, afirmando que a ausência de notificação da cessão não impede os atos de cobrança.

Argumenta, ainda, que a autora não comprovou o adimplemento da dívida e que a negativação decorreu do exercício regular de direito, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Subsidiariamente, sustenta a inaplicabilidade da indenização por dano moral, ao argumento de que a autora já possuía inscrições preexistentes, invocando a Súmula 385 do STJ. Também pede, sucessivamente, a redução do valor fixado a título de dano moral, por considerá-lo excessivo. Ao final, requer a condenação da autora por litigância de má-fé e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica subjacente é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90. Também se mostra cabível a incidência do art. 6º, VIII, do CDC, quanto à facilitação da defesa dos direitos da consumidora, inclusive com inversão do ônus da prova, sem que isso implique automática procedência da pretensão inicial.

No plano geral da distribuição do ônus probatório, aplica-se o art. 373, I e II, do CPC. Assim, embora à autora incumbisse demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, competia à ré, diante da negativa de contratação e da alegação de regularidade do débito, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, notadamente a origem da obrigação e a legitimidade da cobrança.

Do exame do acervo documental destacado pela apelante, verifica-se a existência de elementos suficientes para individualizar o crédito objeto da lide. Consta dos autos termo de adesão ao cartão, documentos pessoais da autora, fotografia colhida no contexto do cadastro digital, ficha cadastral compatível com seus dados e extrato analítico com movimentações, encargos e evolução do saldo até o montante de R$ 418,57, correspondente ao débito negativado.

Além disso, a certidão do 2º Registro de Títulos e Documentos de São Paulo faz referência específica ao crédito vinculado ao CPF da autora, ao contrato nº 5076417304936002 e ao valor de R$ 418,57, indicando sua inclusão no instrumento de cessão firmado entre o Banco Triângulo S/A e o Fundo apelante.

No mesmo sentido, o comunicado de abertura de débito expedido pela Serasa Experian reproduz os mesmos elementos identificadores da dívida, inclusive valor, natureza, vencimento e número contratual, além de consignar a transferência da titularidade do crédito ao fundo recorrente.

Nesse contexto, o conjunto probatório, apreciado de forma global, revela-se apto a demonstrar a origem da obrigação e a titularidade do crédito. Não se trata de atribuir valor absoluto a documento isolado, mas de reconhecer a convergência entre os registros cadastrais, contratuais, contábeis e registrais apresentados pela apelante.

No tocante à cessão de crédito, a ausência de notificação da cessão, por si só, não invalida a transferência do crédito, nem impede o cessionário de promover sua cobrança ou de praticar atos de conservação do direito, desde que demonstrada a existência da obrigação, como ocorreu na hipótese. Nesse ponto, também não prospera a tese de inexigibilidade do débito fundada apenas na ausência de ciência prévia da cessão.

Nesse sentido:

“A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO ISENÇÃO DO DEVEDOR DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE AO NOVO CREDOR DE EXERCER ATOS CONSERVATÓRIOS DO DIREITO DE COBRANÇA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Este Tribunal Superior possui orientação jurisprudencial no sentido de que
a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da comprovação da dívida) exige, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório destes autos. Portanto, escorreita a aplicação do Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.11.2019 – negritei).

Na mesma linha interpretativa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já assentou que:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - NEGATIVAÇÃO -EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

Comprovado pelo cessionário a existência da relação jurídica entre o devedor e o cedente, bem como a própria cessão creditória, mostra-se devida, em razão de débito não quitado, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. De acordo com cristalizado entendimento do Colendo STJ, a falta de notificação acerca de cessão "não interfere com a existência ou exigibilidade da dívida, sendo de se admitir, inclusive, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em caso de não pagamento, observadas as formalidades de estilo (artigo 43, § 2º, Código de Defesa do Consumidor)" (AgRg no REsp 1408914/PR)”
(TJMG, RAC n. 50184932520238130024, 10ª Câmara Cível, Relatora Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 16.09.2025).

Quanto à inscrição do nome da autora em cadastro restritivo, a matéria deve ser examinada à luz do art. 43, § 2º, do CDC, segundo o qual a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Os autos contêm documento indicativo de comunicação expedida pela Serasa antes da disponibilização da anotação Ainda que se possa discutir a exata vinculação do endereço eletrônico utilizado, tal circunstância não altera a conclusão central do caso, pois, comprovada a existência e exigibilidade do débito, não se configura ilicitude apta a amparar a declaração de inexistência da obrigação.

Reconhecida a regularidade da contratação e da cessão, a inscrição decorreu do exercício regular de um direito do credor, incidindo, por analogia valorativa, a excludente do art. 188, I, do Código Civil, segundo o qual não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

A pretensão indenizatória, portanto, não subsiste. Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, o dever de indenizar pressupõe a prática de ato ilícito e a ocorrência de dano dele decorrente. Ausente a ilicitude da negativação, por estar fundada em débito existente e exigível, resta afastada a condenação por dano moral.

Fica prejudicado o exame da tese subsidiária fundada na Súmula 385 do STJ, já que a reforma decorre do reconhecimento da legitimidade do próprio débito discutido. Do mesmo modo, não há elementos para condenação da autora por litigância de má-fé, à míngua de demonstração das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Portanto, por tais fundamentos, entendo que a r. sentença merece reforma, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão do provimento recursal e da inversão do julgado, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em virtude da gratuidade de justiça deferida à autora, conforme o artigo 98, § 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026